Tribunal: STF
Processo: AI 775798
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-02-23
Data de publicação: 2011-02-23

Ementa:
EMENTA:  RECURSO . Embargos de declaração. Erro material na decisão que julgou o agravo regimental. Embargos acolhidos. Reconsideração da decisão. Verificado erro material na decisão que julgou o agravo regimental, impõe-se-lhe a correção em embargos declaratórios.